Tribunal: TCU
Processo: 009.289/2005-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7253/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 3915/2009-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 21/7/2009, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de aposentadoria constantes dos autos, em decorrência do pagamento de parcela oriunda de provimento judicial relativa a URP (26,05%), entre outras irregularidades. Considerando que as determinações constantes do Acórdão 3915/2009-TCU-Segunda Câmara não foram cumpridas pela Fundação Universidade Federal do Piauí; Considerando que a decisão proferida nos autos do MS 31.412/STF assegurou o pagamento da URP aos beneficiários do Writ até o trânsito em julgado de decisão mencionada, não garantindo, contudo, que o pagamento da referida rubrica seria ad aeternum ; Considerando as recentes decisões do TCU, no sentido de ser possível determinar à Universidade que, a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores alcançados pelo mandado de segurança mencionado; Considerando que no caso da ex-servidora Constancia Maria Area Leão Lopes de Araújo a parcela denominada RT 931/87 1/3 PROV, no valor de R$ 524,92, não foi excluída dos proventos desde a ciência do acórdão ora monitorado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações especificadas no subitem 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 009.289/2005-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Monteiro Junior (XXX.668.824-XX); Constancia Maria Area Leao Lopes de Araújo (XXX.528.503-XX); Helena Jina de Sousa Pereira (XXX.655.813-XX); Jose Lopes da Silva Filho (XXX.015.793-XX); Jose Ribamar dos Santos (XXX.549.783-XX); Maria Aparecida Moreira Area Leao (XXX.482.603-XX); Maria Talita Sousa de Neiva (XXX.559.113-XX); Mauricio Colares Alves (XXX.804.603-XX); Patricia Anne Vaughan (XXX.011.103-XX); Pedro Marwell Filho (XXX.724.443-XX); Rosemary Machado Ribeiro (XXX.947.337-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos, Constancia Maria Area Leão Lopes de Araújo (CPF XXX.528.503-XX); Helena Jina de Sousa Pereira (CPF XXX.655.813-XX); José Lopes da Silva Filho (CPF XXX.015.793-XX); Maria Aparecida Moreira Area Leão (CPF XXX.482.603-XX); Mauricio Colares Alves (CPF XXX.804.603-XX); Patricia Anne Vaughan (CPF XXX.011.103-XX); Pedro Marwell Filho (CPF XXX.724.443-XX) e Rosemary Machado Ribeiro (CPF XXX.947.337-XX); 1.7.2. exclua imediatamente dos proventos de Constancia Maria Area Leão Lopes de Araújo (CPF XXX.528.503-XX), a parcela decorrente de decisão judicial, referente à vantagem RT 931/87 1/3 PROV, no valor de R$ 524,92, conforme subitem 9.4.1 do Acórdão 3915/2009-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido a título da parcela referente à vantagem RT 931/87 1/3 PROV, no valor de R$ 524,92, por Constancia Maria Area Leão Lopes de Araújo (CPF XXX.528.503-XX), desde a ciência do Acórdão 3915/2009-TCU-Segunda Câmara , até efetiva exclusão da parcela, promova a respectiva restituição dos valores ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 1.7.4. envie no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão de aposentadoria, via sistema e-Pessoal, em favor de Constancia Maria Area Leão Lopes de Araújo (CPF XXX.528.503-XX), livre das irregularidades apontadas, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.